Tribunal: TJDFT
Processo: 0731074-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731074-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A, PAULA SARAIVA ARAGAO DA MATA, RUBIANE YOSHIMURA ALVARENGA LOBO, RAFAEL VILLELA SILVA DERRE TORRES, CONTRADOR CONSULTORIA PARA O TRATAMENTO DA DOR E MEDICINA AEROESPACIAL LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O cartório suscitou dúvida quanto ao cadastramento da parte Adriana Resende Ferreira de Carvalho, conforme certidão de ID 50228481. Verifica-se que no agravo de instrumento interposto consta expressamente a qualificação da agravante Adriana Resende (ID 49493030). Desse modo, proceda o cartório ao cadastramento da parte como agravante. Indefiro o pedido de desentranhamento do agravo interno (ID 502266600) em virtude de erro material, com a apresentação de nova peça recursal. Com efeito, o ato processual já foi praticado e, portanto, houve preclusão consumativa. Logo, não há como se desentranhar a peça dos autos a fim de que seja considerada a nova peça recursal. Diante do agravo interno interposto, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora